Tribunal: TJDFT
Processo: 0704590-76.2020.8.07.0011
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. PERÍODO DE CARÊNCIA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
1. O mero inadimplemento contratual não gera danos morais.
2. A negativa de cobertura por parte do plano/seguro de saúde, ainda que injustificável, não caracteriza, por si só, dano moral, sobretudo quando o paciente consegue, liminarmente e sem prejuízo à sua saúde, a cobertura pleiteada. Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido.